Tribunal: TJSP
Processo: 0007844-94.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CIMIC NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. É possível a regressão cautelar de regime prisional, quando o reeducando pratica suposta falta grave ou se encontra foragido, independentemente de prévia oitiva do sentenciado, sob pena de

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CIMIC NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. É possível a regressão cautelar de regime prisional, quando o reeducando pratica suposta falta grave ou se encontra foragido, independentemente de prévia oitiva do sentenciado, sob pena de esvaziar a finalidade da medida. No caso concreto, sobreveio a notícia de suposta prática de falta grave, consistente em descumprimento de condição imposta durante a saída temporária, eis que o sentenciado não foi localizado no endereço por ele indicado (art. 50, VI, combinado com o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal), o que autoriza a regressão cautelar de regime. Doutrina de Renato Marcão e de Guilherme de Souza Nucci. Precedentes do STF (HC 141.952/PB - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - DJe de 07/10/2020; HC 186.534/SP - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - DJe de 09/11/2020; HC 163.720/CE - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma - DJe de 20/11/2020) e do STJ (AgRg no HC 644.900/SP - Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma - DJe de 05/05/2021; AgRg no HC 622.757/SC - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma - DJe de 12/04/2021; AgRg no HC 632.398/SP - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma - DJe de 30/03/2021; AgRg no RHC 129.736/RS - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - DJe de 14/12/2020; AgRg no HC 565.368/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma - DJe de 13/08/2020; AgRg nos EDcl no HC 526.328/RJ - Rel. Min. Jorge Mussi – Quinta Turma - DJe de 16/03/2020).
2. Quanto ao pedido formulado pela defesa, a fim de que se oficie ao CIMIC, para esclarecimentos sobre eventual erro de registro do endereço do sentenciado, verifico que tal requerimento não foi analisado pelo Juízo de Origem, tornando-se inviável conhecê-lo originariamente, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, haja vista o sentenciado não ostentar foro por prerrogativa de função. Jurisprudência do STF (HC 190.062-AgR/RS - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. em 29/03/2021; HC 171.142-AgR/DF - Rel. Min. NUNES MARQUES - Segunda Turma - j. em 08/03/2021; RHC 193.479-AgR/SP - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma - j. em 21/12/2020; HC 189.551-AgR/SP - Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Primeira Turma - j. em 04/11/2020).
3. Agravo de Execução Penal desprovido.